Tribunal: TJPA
Processo: 0013312-02.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013312-02.2017.8.14.0028

APELANTE: JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 147, CAPUT, DO CP E ART. 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41, SOB VIÉS DA LEI Nº 11.340/2006
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS CRIMES DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. INCABIMENTO. DA COMPENSAÇÃO ENTRE
AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA
“F”
, DO CÓDIGO PENAL E A ATENUANTE INSCULPIDA NO ART. 65, II, ALÍNEA
“D”
, DO CPB
. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria do apelante na prática do crime de ameaça e vias de fato, tendo o Ministério Público comprovado, por meio de depoimentos da vítima, testemunha e acusado, a materialidade e autoria do crime, não havendo que se falar em absolvição;

2.
Outrossim, não há que se falar em atipicidade da conduta, pois o crime cometido pelo acusado se amolda perfeitamente ao tipificado no art. 147, do CPB, no âmbito da Lei nº 11.340/2006;

3.
Reconhecida pelo Magistrado sentenciante a confissão do apelante, forçoso se faz a compensação entre agravante e atenuante;

4. Operada a compensação para ambos os crimes, resta a pena definitiva em
01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, c, do Código Penal
;

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de junho e término em 03 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que condenou o acusado a pena de
02 (dois) meses de detenção e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, a ser cumprido inicialmente em regime aberto,
com incurso nas sanções punitivas do
art. 147, caput, do CP e art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, sob viés da Lei nº 11.340/2006
, tendo em vista que o condenado preencheu os requisitos do artigo 77, houve a suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, e aplicou-lhe as seguintes condições, cumuladas:
Durante o primeiro ano, o condenado deverá prestar serviços à comunidade (§ 1º do art. 78 do Código Penal c/c §§ 1º e 2º do art. 149 da Lei nº 7.210/84) à razão de 02 (duas) horas de labor por dia de condenação, tudo em tarefa gratuita, sendo local, datas e horários a serem estipulados em execução de sentença, conforme condições pessoais do acusado, desde que não prejudique suas atividades laborais lícitas. Tendo em vista que as infrações penais praticadas pelo réu configuram violência doméstica e familiar contra a mulher, o sentenciado deverá, nos termos do art. 79 do Código Penal, durante os dois anos de suspensão, manter distância mínima de cem metros da vítima e não manter contato com ela por qualquer meio de comunicação.

Narra a denúncia que, no dia 14/03/2017, no município de Marabá, o acusado praticou vias de fato contra a vítima e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave. Consta que a vítima estava vendo TV quando o denunciado perguntou-lhe se não iria dormir; em seguida, a puxou e a empurrou contra a estante, desferindo-lhe um tapa no rosto. Ela fugiu para o quarto do casal, sendo seguida por ele, que passou a ofendê-la. Ao se aproximar dela, o acusado a empurrou para cima da cama e arrumou suas malas para ir embora. Quando saia do quarto, ele empurrou a vítima para o chão. Ela falou que iria denunciá-lo e ele a ameaçou dizendo: “
tu vai te arrepender depois (textuais).”

Em
razões recursais (ID
13174639 –
Págs. 91/97)
, a defesa pugnou pela absolvição ante a atipicidade da conduta do crime de ameaça e da insuficiência de provas para a condenação em relação ao crime de ameaça e vias de fato.

Requer, outrossim, a compensação da agravante prevista no art. 61, inciso II, “
f”
, do CPB com a atenuante de confissão em ambos os crimes.

Em
contrarrazões (ID
13174639 –
Págs. 100/109)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
o Excelentíssimo Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, manifesta-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do Recurso de Apelação interposto por JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS, para que, tão somente, na segunda fase da dosimetria da pena, seja realizada a compensação da atenuante de confissão, com a agravante prevista no art. 61, II “f” do CP.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição por atipicidade da conduta quanto ao crime de ameaça. Absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de ameaça e vias de fato.

A defesa pugnou pela absolvição ante a atipicidade da conduta do crime de ameaça e da insuficiência de provas para a condenação em relação ao crime de ameaça e vias de fato.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que
razão não lhe assiste
, visto que a
materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovado no presente feito pelo Boletim de Ocorrências de ID 13174635 – Págs. 4/22, o Laudo nº 2017.03.000343-TRA -Perícia de Lesão Corporal.

O laudo de lesão corporal diz não haver lesões aparentes, contuso, afirma que adota posição antálgica e referida, que significa ser uma
“
posição adotada por um doente para evitar a dor, posição de decúbito.”
(
conceito extraído do site Infopédia
).

Vejamos ainda, a palavra da vítima, da testemunha e do acusado, respectivamente, que a seguir transcrevo (depoimentos extraídos da Sentença):

A vítima
PAULIANE DOS PRAZERES RODRIGUES
disse
que conviveu por três anos com o acusado; depois dos fatos ainda conviveram por mais seis meses, porque ela descobriu que estava grávida de três meses; que no dia dos fatos, disse que chegou em casa da escola e o réu estava assistindo TV; que ele estava zangado; que ela então foi ligar a TV para assistir; ele, chateado, disse que ela não iria assistir e desligou o aparelho na cara dela; que ela ligou de novo e disse que iria assistir, e ele falou que iria dormir; que ele estava chateado, mas ela não sabe o motivo; que nisso ele a empurrou em cima de uma estante e falou que iria bater nela; que ele foi ao quarto e arrumou a bolsa, falando que iria embora; ela saiu e foi para fora da casa; quando chegou na porta do fundo, ele a empurrou e ficou roxo; que ela foi ao IML fazer perícia; que na hora dos fatos ela chamou a irmã, que chamou a mãe delas; quando o acusado estava saindo da casa, ele disse que ela iria pagar pelo o que estava fazendo com ele; que se sentiu ameaçada por ele porque não sabia qual seria a reação dele, já que nesse dia ele estava agressivo; que não sabia o que ele quis dizer com isso; que ela disse que iria denunciá-lo; que ele falou que ela iria se arrepender disso.

A mãe da vítima,
ROSA ANA DOS PRAZERES RODRIGUES
, disse
que não presenciou os fatos; que quando chegou ao local do ocorrido, a vítima já estava machucada nas costas, chorando e o réu estava saindo; que ele havia jogado a vítima, que pegou uma pancada nas costas; que a vítima disse que estava doendo e permaneceu assim por muitos dias; que não ficou marca da agressão.

O réu
JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS
, interrogado, disse
que não ameaçou sua companheira; que ela o acusou de ameaçá-la porque, no momento em que ele saia de casa, a vítima disse que iria denunciá-lo e
ele lhe disse que ela iria se arrepender
; que ele lhe disse isso porque, no momento em que ele saia, a vítima estava muito agressiva e pegou uma travanca da porta e ele,
sem querer, triscou nela e ela caiu
; que ele não a ameaçou.
(grifo nosso).

Observo que a vítima, a informante e o acusado, ouvidos em sede judicial, foram uníssonos em afirmar a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que
a palavra da vítima tem especial valor em crime de natureza patrimonial
, tendo em vista que no cometimento destes tipos de crime, encontram-se presente somente a vítima e o autor do fato.

Colaciono jurisprudência neste sentido:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NO CADERNO PROCESSUAL, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES.

2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, DIANTE DAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA NO SENTIDO DE QUE O APELANTE LHE AMEAÇOU DE MORTE, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, CAUSANDO-LHE FUNDADO TEMOR DE MAU INJUSTO E GRAVE.

3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A OCORRÊNCIA E AUTORIA DO DELITO EM TELA.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
(...)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (Processo nº
0019240-76.2017.8.14.0401
, Rela. Desa Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 07.02.2022)

Ademais, depreende-se que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria do apelante na prática do crime de ameaça e vias de fato, tendo o Ministério Público comprovado, por meio de depoimentos da vítima e de testemunha informante a materialidade do crime.

Outrossim, não há que se falar em atipicidade da conduta, pois o crime cometido pelo acusado se amolda perfeitamente ao tipificado no art. 147, do CPB, no âmbito da Lei nº 11.340/2006.

Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência dos crimes imputados ao apelante, uma vez que o conjunto probatório existente nos
autos se encontra harmônico e convincente
, de forma a autorizar a manutenção da sentença condenatória.

2. Da compensação entre
agravante do artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal e a atenuante insculpida no art. 65, II, alínea
“d”
, do CPB
.

Requer, outrossim, a compensação da agravante prevista no art. 61, inciso II, “
f”
, do CPB com a atenuante de confissão em ambos os crimes.

Assiste razão a defesa.

Ocorre que a agravante do
artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal
e a atenuante insculpida no
art. 65, II, alínea
“d”
, do CPB
, devem ser compensadas.

Assim, reconhecida pelo Magistrado sentenciante a confissão do apelante, forçoso se faz a compensação entre agravante e atenuante.

É o entendimento pátrio:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Admite-se, em razão dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, que o pedido de reconsideração seja recebido como agravo regimental.

2. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.

3. Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes.

4. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(AgRg no HC n. 638.926/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/8/2021.)

Dessa maneira, procedo a reforma da dosimetria:

- Quanto ao Crime de Ameaça:

1ª Fase da Dosimetria

Mantenho a pena-base aplicada em 01 (um) mês de detenção, por não haver reparos a serem feitos.

2ª Fase da Dosimetria

Em razão da existência da agravante insculpida no
artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal
e a atenuante prevista no
art. 65, II, alínea
“d”
, do CPB
, procedo
a compensação entre elas, conforme entendimento do STJ, restando a pena intermediária em 01 (um) mês de detenção.

3ª Fase da Dosimetria

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, assim,
fixo a pena concreta, definitiva e final em 01 (um) mês de detenção.

- Quanto ao Crime de Vias de Fato:

1ª Fase da Dosimetria

Mantenho a pena-base aplicada em 15 (quinze) dias de prisão simples, por não haver reparos a serem feitos.

2ª Fase da Dosimetria

Em razão da existência da agravante insculpida no
artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal
e a atenuante prevista no
art. 65, II, alínea
“d”
, do CPB
, procedo
a compensação entre elas, conforme entendimento do STJ, restando a pena intermediária em 15 (quinze) dias de prisão simples.

3ª Fase da Dosimetria

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, assim,
fixo a pena concreta, definitiva e final em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Mantenho a aplicação do art. 69 do CPB, perfazendo a sanção de
01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, c, do Código Penal.

Mantenho, ainda, as demais cominações aplicadas pelo Magistrado
a quo
.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado
a quo
, tudo nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém/PA,
26
de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023